Tribunal: TJES
Processo: 0000811-37.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-37.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000811-37.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA, UARLEN DA COSTA CAPELINI, IZABEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Recurso defensivo. Pedido de reconhecimento da participação de menor importância e alegação de excesso na fixação da pena-base. Improcedência. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por Izabel Silva e Uarlen da Costa Capelini contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

2.Consta da denúncia que os acusados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, praticaram dois roubos em estabelecimentos comerciais, subtraindo joias, roupas e acessórios, sendo posteriormente presos em flagrante.

3.O juízo condenou Izabel Silva à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 62 dias-multa; e Uarlen da Costa Capelini à pena de 11 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 115 dias-multa.

II. Questões em discussão

4. As questões em debate consistem em:

i) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância em relação à apelante Izabel Silva; e

ii) verificar se houve excesso na fixação da pena-base aplicada ao apelante Uarlen da Costa Capelini.

III. Razões de decidir

5. Não procede o pleito de Izabel Silva. A instrução revelou que sua atuação como vigilante nos dois roubos foi essencial ao êxito da empreitada criminosa, integrando a divisão de tarefas e revelando adesão consciente ao plano delitivo. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo divisão clara de funções entre os agentes, configura-se coautoria, afastando-se a participação de menor importância.

6. Também não prospera a tese defensiva de Uarlen da Costa Capelini. O juízo de origem fundamentou adequadamente a pena-base, considerando antecedentes criminais (nove condenações, sendo seis com trânsito em julgado) e a conduta social reprovável, sem incorrer em bis in idem. A majoração observou os critérios do art. 59 do CP e mostra-se proporcional à gravidade concreta e à habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso defensivo desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: A atuação de vigilância no contexto do roubo, quando parte da divisão de tarefas previamente ajustada, configura coautoria e afasta a participação de menor importância; é legítima a majoração da pena-base quando devidamente fundamentada em antecedentes e conduta social reprovável, desde que respeitada a vedação ao bis in idem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Uarlen da Costa Capelini e Izabel Silva,
contra a sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado, previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva.

Consta da sentença recorrida que a acusada Izabel Silva foi condenada à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 62 dias-multa, enquanto o corréu Uarlen da Costa Capelini foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 115 dias-multa.

Nas razões de apelação, a defesa de Izabel Silva, de modo específico, invoca a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, sob a alegação de que sua participação na empreitada delitiva teria sido de menor importância, limitando-se a acompanhar os corréus, sem exercer papel de destaque ou determinante na execução dos fatos.

Ressalta, ainda, sua primariedade, a ausência de antecedentes e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afirmando que tais elementos justificariam o reconhecimento da minorante e, consequentemente, a redução da pena aplicada.

No tocante ao apelante Uarlen da Costa Capelini, a defesa aponta excesso na fixação da pena-base, argumentando que a reprimenda foi estabelecida em patamar desproporcional e acima do razoável, em desatenção às balizas do artigo 59 do Código Penal.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau considerou de forma equivocada circunstâncias inerentes ao tipo penal e deixou de valorar adequadamente suas condições pessoais e sociais, o que teria conduzido a uma dosimetria demasiadamente gravosa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000811-37.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA, UARLEN DA COSTA CAPELINI, IZABEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“(...) Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 06-08-2021, por volta das 09hOOmin, na Av. Beira Mar, Shopping Praia, Loja Brisa, bairro Jardim Maeli, nesta comarca, os denunciados Uarlen da Costa Capelini, Luiz Guilherme Barbieri da Costa e Izabel Silva, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, utilizando um simulacro de arma de fogo, entraram na Loja MP joias, renderam a vítima Nataliane da Conceição Siqueira Gomes e subtraíram óculos de sol e alianças, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais).

Revela que o denunciado Luiz Guilherme Barbiere da Costa portava o simulacro de arma de fogo na cintura e gesticulava para a vítima Nataliane da Conceição Siqueira que, percebendo a grave ameaça, ficou inerte, enquanto os denunciados Uarlen da Costa Capeline e Luiz Guilherme Barbiere da Costa subtraíam os objetos. Por sua vez, a denunciada Izabel Silva vigiava o local para informar quanto a eventual aproximação de terceiros.

Relata que, na mesma data, por volta das 10h15min, os denunciados Uarlen da Costa Capelini, Luiz Guilherme Barbieri da Costa e Izabel Silva, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, utilizando o mesmo modus operandi, entraram na loja Brisa Carioca, anunciaram o assalto, renderam a vítima Renilde e subtraíram 02 casacos e 02 blusas de malha, avaliadas em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Narra que as vítimas acionaram a polícia militar que, após diligências, localizaram os denunciados, realizaram abordagem e localizaram os objetos subtraídos, bem como tocas ninjas e o simulacro de arma de fogo (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado e após ser assegurado
aos réus

foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (duas vezes), na forma do art.71 do CP.

A acusada Izabel Silva foi condenada à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 62 dias-multa, enquanto o corréu Uarlen da Costa Capelini foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 115 dias-multa.

No tocante à apelante Izabel Silva, a defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância.

Não assiste razão à defesa.

A instrução revela que, nos dois roubos, Izabel atuou como vigilante, observando a movimentação externa e garantindo a segurança da ação criminosa, papel este essencial ao êxito da empreitada.

Sua função, longe de ser secundária, integrou a divisão de tarefas previamente ajustada, demonstrando adesão consciente ao plano delitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que havendo nítida divisão de tarefas entre os agentes, configura coautoria, não sendo cabível a participação de menor importância (STJ AgRg no AREsp n. 2.759.314/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Assim, rejeito a tese defensiva.

Quanto ao apelante Uarlen da Costa Capelini, a defesa alega excesso na fixação da pena-base.

Todavia, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente a reprimenda inicial, considerando seus antecedentes e a reprovabilidade de sua conduta, em consonância com o artigo 59 do Código Penal.

Os antecedentes são de fato negativos. Consta certidão com nove condenações pretéritas, seis com trânsito certificado. O magistrado utilizou parte dos antecedentes para exasperar a pena-base e parte para reconhecimento da agravante da reincidência, evitando assim a ocorrência de
bis in idem.

Com relação à conduta social, o juízo negativou com base na contumácia em crimes patrimoniais e na ausência de comprovação de labor lícito. A referência à contumácia não se confunde, necessariamente, com antecedentes quando lastreada em panorama fático mais amplo (reiteradas violações à norma, ambiente social e padrão de vida), desde que se evite reutilizar a mesma condenação já empregada para maus antecedentes/reincidência, o que se averigua no caso concreto.

A reprimenda não se mostra desproporcional, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a gravidade concreta da infração, a reiteração delitiva e o envolvimento direto na subtração.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa de uma única circunstância judicial já é suficiente para legitimar a exasperação da pena-base.

Assim, não vejo qualquer reparo a ser feito na pena do acusado Uarlen.

Verifico inexistir quaisquer ilegalidades a serem sanadas, motivo pelo qual, mantenho na íntegra a sentença de primeira instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)